Tribunal: CARF
Processo: 10835.723281/2020-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.723281/2020-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.566 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/07/2018
PROCESSO
JUDICIAL.
PREVALÊNCIA
SOBRE
O
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF N°1.
O ajuizamento de qualquer modalidade de ação judicial anterior, concomitante
ou posterior ao procedimento fiscal, importa renúncia à apreciação da mesma
matéria na esfera administrativa, e o apelo eventualmente interposto pelo
sujeito passivo não deve ser conhecido pelos órgãos de julgamento da instância
não jurisdicional.
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 781/808) interposto em face de decisão (e-
fls. 736/764) que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório (e-fls. 499/535) que não homologou compensações previdenciárias declaradas em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.723281/2020-65
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.723281/2020-65

GFIP, nos estabelecimentos matriz e filial, nas competências 01/2018 a 07/2018, cientificado em
24/11/2020 (e-fls. 538/540).
O Despacho Decisório (e-fls. 499/535) não homologou compensações
previdenciárias declaradas em GFIP, nos estabelecimentos matriz e filial, nas competências
01/2018 a 07/2018, utilizando-se de créditos referente ao processo n° 45369-46.2014.401.3400,
sob o fundamento de o contribuinte ter inobservado a vedação do art. 170-A do CTN, vedação
esta expressamente consignada na sentença e no Acórdão de Apelação, a retirar a liquidez e
certeza imposta pelo art.170 do CTN.
Na Manifestação de Inconformidade (e-fls. 544/569), foram abordados os
seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Posições jurisprudenciais de inexigibilidade de contribuição previdenciária
sobre: auxílio-doença (15 primeiros dias),
terço constitucional de férias,
aviso prévio indenizado e respectivo 13o proporcional.
(c) Nulidade do Despacho Decisório pela existência das Notas PGFN/CRJ n° 485
e n° 981, dispensando contestação e recurso.
(d) Suspensão do processo administrativo pendente julgamento de inexigibilidade
da contribuição sobre: terço constitucional de férias - Tema STF 985
salário-maternidade - Tema STF 73
(e) Mérito. Possibilidade de compensação antes do trânsito em julgado de ação
individual ante existência de precedente vinculante de Tribunal Superior,
sendo inaplicável o art. 170-A do CTN.
(f) Provas e intimações.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Manifestação de Inconformidade (e-fls.
736/764):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/07/2018
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
A nulidade não pode ser declarada se preenchidos os requisitos previstos na legislação e
quando há perfeita compreensão dos atos e termos administrativos demonstrada na peça
de defesa.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE
DECISÃO
JUDICIAL
FAVORÁVEL
AO
SUJEITO
PASSIVO.
INAPLICABILIDADE.
Estando a matéria submetida à apreciação judicial e, inexistindo a concessão de
provimento judicial especificamente destinado a este fim, carece de fundamento o
requerimento para suspender o feito administrativo até que haja decisão definitiva no
processo judicial.
Fl. 1057
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.723281/2020-65

PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. TRÂNSITO EM JULGADO.
NECESSIDADE.
Reputa-se indevida a compensação levada a efeito pelo contribuinte em face da
inexistência de trânsito em julgado de decisão judicial que lhe reconheça a não-
incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas remuneratórias.
Inteligência do artigo 170-A do Código Tributário Nacional -
CTN. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. JURISPRUDÊNCIA.
REGRAS PARA APLICAÇÃO.
A Administração Tributária, para efeito de vinculação à jurisprudência, se sujeita a
condições e requisitos legais específicos. Ausentes os respectivos requisitos e
pertinentes formalidades legais, cabe a este Órgão de Julgamento Administrativo dar
cumprimento às normas legais formalmente vigentes.
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GLOSA.
A compensação de contribuições previdenciárias através de GFIP está sujeita a
requisitos legais específicos, sujeitando-se à glosa, em relação a recolhimentos, cuja
exigibilidade tem fundamento em lei formalmente vigente, sem que haja decisão
específica, liminar ou definitiva, que a autorize. Procedimento que configura
irregularidade sujeita às penalidades legais cabíveis, tanto no âmbito tributário, quanto,
eventualmente, penal.
Constituindo direito do Contribuinte, há de se realizar nos estritos limites e condições
legais, estando obrigado a demonstrar sua regularidade e procedência, quando
requisitadas em processo administrativo de homologação ou na ação fiscal, sob pena de
glosa, sem prejuízo das demais sanções legais.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante
em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
No Processo Administrativo Fiscal, somente é permitida a juntada posterior de provas
caso haja motivo de força maior, ocorrência de fato ou direito superveniente ou
necessidade de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 04/04/2022 (e-fls. 776/778) e o
recurso voluntário (e-fls. 781/808) interposto em 29/04/2022 (e-fls. 779), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimada em 02/04/2022, o recurso é tempestivo.
(b) Posições jurisprudenciais sobre inexigibilidade de contribuição previdenciária
sobre auxílio-doença (15 primeiros dias), terço constitucional de férias, aviso
prévio indenizado e respectivo 13o proporcional. Cabe apontar haver
entendimento vinculante dos tribunais superiores quanto a (in)exigibilidade
das contribuições previdenciárias sobre as verbas objeto da ação judicial
individual no 0045369-46.2014.401.34, ou seja, o julgado no REsp no
1.230.957/RS em 26/02/2014 (DJe 18/03/2014), a decidir, na sistemática do
artigo 543-C do CPC/1973, pela não incidência da contribuição
previdenciária sobre diversas rubricas, dentre elas, sobre o terço
constitucional de férias, aviso prévio indenizado, sobre a importância paga
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.723281/2020-65

nos quinze dias que antecedem o auxílio-doença. No âmbito do Supremo
Tribunal Federal, a par da definição dos Temas 20 (RE 565.160)1, 985
(1.072.485) e 72 (RE no 576.967), foi reconhecida, há tempos, a inexistência
de repercussão geral sobre o aviso prévio indenizado (ARE 745901 RG/PR –
04/09/2014) e sobre o auxílio-doença (15 primeiros dias), conforme decidido
no AI-AgR 767.064 (20/05/2014). No âmbito da PGFN temos as Notas
PGFN/CRJ 485/2016 e 981/2017. Aliás, nos termos do PARECER SEI No
16120/2020/ME, firmou-se o entendimento pela possibilidade de inclusão do
tema na lista de dispensa de contestar e de recorrer de que trata o art. 2o, VII e
§§4o e 5o, da Portaria PGFN no 502, de 2016. Bem assim também em relação
ao salário-maternidade, conforme PARECER SEI No 18361/2020/ME.
Assim, nota-se o inegável esgotamento das discussões judiciais acerca da
inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre as verbas pagas pelo
empregador ao empregado nos 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-
doença, sobre o aviso prévio indenizado e salário-maternidade.
(c) Nulidade da decisão recorrida. A decisão recorrida é nula por não ter apreciado
o argumento de vício da autuação por conta da existência de nota de dispensa
para contestar e recorrer emitida pela PGFN/CRJ, inclusive de pareceres para
inclusão na respectiva lista, relativamente sobre o tema aviso prévio
indenizado e sobre os quinze primeiros dias que antecedem o auxílio-doença
e acidente e ao salário-maternidade. A simples menção no sentido de que foi
verificado que fundamentação legal se encontra descrita e que há no relatório
fiscal a descrição dos fundamentos e motivos que levaram à glosa da
compensação, verdadeiramente, é completamente insuficiente, não podendo a
autoridade julgadora se furtar à específica análise e fundamentação das
respectivas razões, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da
ampla defesa, inclusive, incorrer em clara supressão de instância. Impõe-se,
portanto, a anulação da decisão e retorno à instância de origem para novo
julgamento.
(d) Nulidade do Despacho Decisório pela existência das Notas PGFN/CRJ n° 485
e n° 981, dispensando contestação e recurso. Em relação a não incidência da
contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, em 21/06/2016 e
em 05/10/2017 foram publicadas as Notas PGFN/CRJ n° 485 e n° 981. Sobre
as verbas relativas aos quinze primeiros dias que antecedem o auxílio-doença
e acidente e ao salário-maternidade, os PARECERES Nos 16120/2020/ME e
18361/2020/ME são expressos no entendimento da possibilidade das suas
inclusões na lista de dispensa de contestar e de recorrer de que trata o art. 2o,
VII e §§4o e 5o, da Portaria PGFN no 502, de 2016 Logo, há vício insanável
ao se considerar tais verbas como indevidas por ignorar tais notas e pareceres,
havendo omissão na motivação do lançamento.
(e) Suspensão do processo administrativo pela pendência de julgamento pelo STF
sobre inexigibilidade da contribuição incidente sobre o terço constitucional de
férias e sobre o salário-maternidade (REs n° 565.160 - Tema n° 20, n°
1.072.485 - Tema 985 e n° 576.967 - Tema 72). Inobstante a definição dos
Temas 20 (RE 565.160)3, 985 (1.072.485) e 72 (RE no 576.967) – o
penúltimo, ainda sem trânsito em julgado -, inexiste expectativa de mudança
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.723281/2020-65

do entendimento já adotado caráter não habitual da verba paga ao trabalhador.
Inegável similitude entre a discussão tratada nos referidos recursos
extraordinários (1.072.485, 576.967 e 611.505/SC) e nos presentes autos,
sendo certo que, muito embora o despacho exarado pelo então Vice-
Presidente do Tribunal Regional Federal da 1a Região, Desembargador
Federal Kassio Marques, tenha feito menção apenas ao paradigma RE no
1.072.485, determinou o sobrestamento do processo da Impugnante nos
termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC/2015. Nesse contexto, requer-se a
suspensão do presente processo administrativo (CPC/2015, arts. 15 e 1030,
III; e Resolução n° 9101-000.039) até julgamento definitivo, uma vez que o
presente julgamento será influenciado pelo decidido em face dos temas em
questão.
(f) Possibilidade de compensação antes do trânsito em julgado de ação individual
ante existência de precedente vinculante de Tribunal Superior, sendo
inaplicável o art. 170-A do CTN. Sob o argumento de que a recorrente
realizou
compensações
indevidas,
porquanto
utilizou
créditos sem
comprovação de liquidez e certeza, cujo direito é objeto de discussão judicial
sem trânsito em julgado, a fiscalização concluiu pela existência de suposta
falsidade da declaração e não homologou as compensações previdenciárias
declaradas em GFIP, imputando também multa isolada no montante de 150%
do valor incorretamente compensado (CTN, art. 170-A). Sustentar a ausência
de liquidez e certeza de crédito discutido em ação judicial individual ainda
não transitada em julgado, mas respaldada por decisão vinculante proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, viola, de
sobejo, os princípios da duração razoável do processo, da moralidade e da
eficiência administrativas. No caso em questão, a ação judicial proposta pela
Recorrente e embasadora do direito de crédito compensados em GFIP, já
estava amparada por decisão proferida, nos termos do artigo 543-C do
CPC/1973, pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp n°
1.230.957/RS, cujos efeitos permanecem até os dias atuais, sendo certo que
sua aplicação, já na época em que proferida, foi imediata, vale dizer,
independentemente do trânsito em julgado, da interposição de embargos de
declaração ou de Recurso Extraordinário. Embora o artigo 170-A esteja
vigente, válido e eficaz, mas estando as compensações realizadas pela
recorrente no período de 01/2015 a 12/2017 amparadas por decisão proferida
em sede de recurso repetitivo, não há que se falar em compensação indevida,
tal como concluiu o despacho decisório. O CARF já se posicionou pela
inaplicabilidade do artigo 170-A do CTN ante a existência de precedente
vinculante de Tribunal Superior (Acórdão n° 3402-005025, de 22/03/2018).
Parecer da PGFN apenas orientar o comportamento diante de precedente
vinculante do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
não criando, portanto, qualquer direito, eis que o direito líquido e certo ao
crédito já está devidamente amparado por decisão proferida pelo Tribunal
Superior, seja em sede de repercussão geral, seja em sede de recurso
repetitivo.
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.723281/2020-65

(g) Intimações. Requer que todas as publicações referentes a este processo sejam
realizadas exclusivamente em nome do advogado, sob pena de nulidade, nos
termos do artigo 272, §§ 2° e 5°, do Código de Processo Civil.
Em 29/02/2024 (e em 01/03/2024), o recorrente transmitiu solicitação de juntada
apresentando memoriais e documentos, disponíveis para consulta dos conselheiros no e-
processo, memoriais também apresentados em papel na presente sessão de julgamento, não
sendo o caso de aceitar a juntada de memoriais ao e-processo por não se tratar de peça
processual.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 04/04/2022 (e-fls. 776/778), o recurso
interposto em 29/04/2022 (e-fls. 779) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
O Despacho Decisório (e-fls. 499/535) não homologou compensações
previdenciárias declaradas em GFIP, nos estabelecimentos matriz e filial, nas competências
01/2018 a 07/2018, utilizando-se de créditos referente ao processo n° 45369-46.2014.401.3400,
sob o fundamento de o contribuinte ter inobservado a vedação do art. 170-A do CTN, vedação
esta expressamente consignada na sentença e no Acórdão de Apelação, a retirar a liquidez e
certeza imposta pelo art.170 do CTN.
Na mesma fiscalização, foi também emitido Auto de Infração a constituir a multa
isolada do §10 do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, considerando ter o sujeito passivo incorrido
em falsidade da declaração por ter pleno conhecimento de não ser a compensação possível antes
do transito em julgado da respectiva ação judicial, impedimento ressaltado pela Sentença e pelo
Acórdão de Apelação / Reexame Necessário.
Na petição inicial da ação judicial individual protocolada pelo contribuinte,
postula-se a inexistência de relação jurídica tributária das contribuições patronais sobre valores
pagos a remunerar: (1) 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença/acidente;
(2) férias gozadas;
(3) adicional de férias;
(4) salário-maternidade;
(5) aviso prévio indenizado; e
(6) 13o proporcional ao aviso prévio indenizado.
Além disso, a petição inicial (e-fls. 250/288), invocando jurisprudência pacífica
de Tribunais Superiores, em especial o REsp n° 1.230.957/RS, pede, em resumo, a declaração do
direito de compensação (subsidiariamente a repetição do indébito), a imposição de deveres de
abstenção e a antecipação parcial da tutela para determinar a suspensão da exigibilidade, de
modo a não continuar a recolher as contribuições.
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.723281/2020-65

A sentença judicial veiculou o seguinte dispositivo (e-fls. 308/309, destaco):
Diante de todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para
declarar o direito de a parte autora de não recolher contribuição previdenciária sobre
os valores relativos a auxílio-doença, nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento,
terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado e o respectivo 13o
proporcional. As exações excluídas do salário de contribuição também não compõem a
base de cálculo das contribuições ao RAT/SAT (art. 22, II, da Lei n. 8.212/91), bem
como também não devem incidir as contribuições a terceiros (FNDE, INCRA, SESC,
SENAC, SEBRAE) relativamente a tais verbas.
Declaro, outrossim, o direito da parte autora à compensação do crédito tributário e à
correção monetária, conforme explicitado na fundamentação, ou à restituição do
indébito tributário decorrente da declaração acima.
A compensação ora reconhecida só deverá ocorrer após o trânsito em julgado da
sentença, na forma do disposto no art. 170-A do Código Tributário Nacional.
Declaro extinto o processo com exame do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.
Custas ex lege.
A ré pagará honorários advocatícios no valor correspondente a R$ 4.000,00 (quarto mil
reais).
Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
Registre-se e publique-se.
Intimem-se as partes.
Brasília, 13 de março de 2015.
Acórdão de Apelação / Reexame Necessário prolatado na esfera do Tribunal
Regional Federal da 1a Região negou provimento à apelação das autoras e deu provimento
parcial à apelação da União e ao reexame necessário, vejamos sua ementa (destaco):
Numeração Única: 453694620144013400
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO 0045369-46.2014.4.01.3400/DF
Processo na Origem: 453694620144013400
RELATOR
: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCOS AUGUSTO DE SOUSA
APELANTES
: NELSON WILIANS ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTROS
ADVOGADOS
: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTROS
APELANTE
: UNIÃO (FN)
PROCURADORA
: CRISTINA LUISA HEDLER
APELADOS
: OS MESMOS
REMETENTE
: JUÍZO FEDERAL DA 3a VARA - DF
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE
VALORES PAGOS A TÍTULO DE PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM
O AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE E ADICIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA
SOBRE FÉRIAS E SALÁRIO-MATERNIDADE. AVISO PRÉVIO INDENIZADO E
DÉCIMO
TERCEIRO
PROPORCIONAL
AO
AVISO.
INEXIGIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO
DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE
RECOLHIDOS,
LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ENCONTRO DE DÉBITOS E CRÉDITOS.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL.
CUSTAS. REEMBOLSO. VERBA HONORÁRIA REDUZIDA PARA R$ 2.000,00
(DOIS MIL REAIS). APELAÇÃO DAS AUTORAS NÃO PROVIDA. APELAÇÃO
DA UNIÃO (FN) E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS.
Fl. 1062
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.723281/2020-65

1. Válida a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos da Lei Complementar
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005 (RE 566.621/RS, STF, Tribunal
Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, Repercussão Geral, DJe 11/10/2011).
2. Indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o abono constitucional de
terço de férias e sobre a retribuição paga ao empregado durante os primeiros quinze dias
de afastamento por motivo de doença ou acidente. Precedente do STJ em Recurso
Repetitivo.
3. Devida a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de
férias e salário-maternidade. Precedente do STJ em Recurso Repetitivo.
4. Incabível a exigência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado.
Precedente do STJ em Recurso Repetitivo.
5. Reconhecida a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio
indenizado, inadmissível a incidência, também, sobre o décimo terceiro salário
proporcional a essa verba.
6. A legislação a ser aplicada à compensação tributária é aquela vigente na data do
encontro de débitos e créditos.
7. Nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei n. 11.457/07, a compensação será feita
com contribuições de mesma espécie, como as previstas no art. 11, “a”, “b” e “c”, da
Lei 8.212/91.
8. Aplicável à espécie a disposição do art. 170-A do CTN.
9. Correção do indébito com observância do Manual de Cálculos da Justiça Federal.
10. As isenções previstas no art. 4o da Lei n. 9.289/96 e no art. 39 da Lei n. 6.830/80
não impedem que a Fazenda Pública seja compelida ao reembolso das despesas
adiantadas pela parte vencedora quando isso ocorre.
11. Vencida a Fazenda Pública, os honorários de advogado devem ser fixados mediante
apreciação equitativa do juiz nos termos do art. 20, § 3o, “a”, “b” e “c”, e § 4o, do
Código de Processo Civil. Verba honorária reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
12. Apelação das autoras não provida. Apelação da União (FN) e remessa oficial
parcialmente providas.
No voto condutor relativo à ementa acima transcrita, constou o seguinte parágrafo
a invocar o REsp 1.167.039/DF, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC/1973 (Tema Repetitivo
346), sobre a questão de a declaração do direito de compensar estar limitado ao trânsito em
julgado da decisão:
Aplicável à espécie a disposição do art. 170-A do CTN, tendo em vista que o STJ, nos
termos do art. 543-C do CPC, já consolidou o entendimento de que a compensação
sujeita-se ao trânsito em julgado da sentença que reconheceu a ilegitimidade da
cobrança do tributo (REsp 1.167.039/DF, Primeira Seção, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, DJe 02/09/2010).
Note-se que a questão da aplicação ou não do art. 170-A do CTN foi objeto de
recurso especial do contribuinte e que o Tribunal Regional Federal da 1a Região negou
seguimento, conforme revela decisão de 20/09/2017 (negrito e sublinho):
D E C I S Ã O
Fl. 1063
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.723281/2020-65

Trata-se de recurso especial em que pretende a parte autora a não incidência de
contribuição previdenciária sobre valores pagos a empregado a título de salário
maternidade e férias gozadas, o afastamento da aplicação do art. 170-A do CTN e o
reconhecimento de que os valores indevidamente recolhidos e discutidos nesta demanda
possam ser compensados com quaisquer tributos ou contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
O Superior Tribunal de Justiça, em regime de recurso repetitivo, decidiu que incide
contribuição previdenciária sobre o salário maternidade (Tema 739) (REsp 1.230.957,
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJ 18/03/2014).
Também no regime de recurso repetitivo, sufragou o entendimento de que o 170-A
do CTN, introduzido pela Lei Complementar 104/2001, que veda a realização da
compensação de créditos reconhecidos judicialmente antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial, é aplicável às demandas propostas após a entrada em vigor
da aludida Lei (REsp 1.164.452/MG, Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção,
DJe 02/09/2010).
Na espécie, a ação foi ajuizada posteriormente ao início de vigência da Lei
Complementar 104/2001, ocorrido em 11/01/2001. O acórdão atacado, portanto, ao
aplicar o art. 170-A do CTN, encontra-se em consonância com o decidido no referido
paradigma.
Na mesma sistemática, o STJ firmou, ainda, a orientação segundo a qual, em se tratando
de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do
ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito
superveniente, tendo em vista o inarredável requisito do prequestionamento,
viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-se o direito de o
contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em
conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios
(REsp. 1.137.738/SP, Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/02/2010).
No caso, na data em que a demanda foi ajuizada, vigorava o art. 26, parágrafo único, da
Lei 11.457/2007, que veda a compensação de créditos de natureza previdenciária com
outras espécies de tributos federais. Assim, a pretensão da recorrente de compensação
com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal não encontra
amparo no entendimento do STJ firmado no aludido paradigma.
Portanto, nessas partes, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do art.1.030,
I, b, do CPC/2015.
No que tange às férias gozadas, o STJ consolidou o entendimento de que incide
contribuição previdenciária sobre tal verba porque possui natureza remuneratória e
salarial, nos termos do art. 148 da CLT, e integra o salário de contribuição (AgRg no
REsp 1.284.771/CE, Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 13/05/2014; AgRg
no REsp 1.240.038/PR, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 02/05/2014).
Ante o exposto, não admito o recurso no ponto.
Diante da negativa de seguimento, o contribuinte apresentou Agravo da Decisão
Denegatória de Recurso Especial, tendo sido emitido em 16/04/2018 despacho de mero
expediente da Sra. Ministra Presidente do STJ no ARESP 1273967/STJ determinando a
devolução dos autos à origem a fim de que aguardem o julgamento de repercussão geral, após o
qual, exercido o juízo de retratação ou declarado prejudicado o recurso extraordinário, o recurso
especial deverá ser apreciado na forma dos arts. 1.030, 1.040 e 1.041, todos do Código de
Processo Civil. O Recurso Extraordinário restou sobrestado diante dos Temas 985 e 72 do STF,
como noticiado pelo próprio recorrente e na decisão recorrida.
Fl. 1064
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.723281/2020-65

Consulta ao andamento do PJe da APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
(1728) 0045369-46.2014.4.01.3400 no TRF da 1a Região revela que apenas em 29 de março de
2022 foram emitidos despachos a determinar o retorno dos autos ao relator da apelação para
juízo de retratação, diante do julgamento dos REs n° 1.072.485/PR (Tema 985) e n° 576.967/PR
(Temas 72).
Em 19 de setembro de 2022, foi prolatado novo Acórdão de Apelação / Reexame
Necessário em juízo de retratação a dar parcial provimento à apelação das autoras e parcial
provimento à apelação da União (FN) e à remessa oficial, em maior extensão, assim ementado:
CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VALORES
PAGOS A TÍTULO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE
ADICIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPENSAÇÃO DOS
VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. LEGISLAÇÃO VIGENTE À
ÉPOCA DO ENCONTRO DE DÉBITOS E CRÉDITOS. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME
DO MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. ART. 1.030, II, DO CPC, NA REDAÇÃO DA
LEI 13.256/2016. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. APELAÇÃO DAS AUTORAS
PARCIALMENTE PROVIDA APELAÇÃO DA UNIÃO (FN) E REMESSA OFICIAL
PARCIALMENTE PROVIDAS, EM MAIOR EXTENSÃO.
1. Reexame do mérito da controvérsia e modificação do julgado anterior, nos termos do
art. 1.030, II, do CPC, na redação da Lei 13.256/2016, para adequá-lo à orientação
vinculativa do Supremo Tribunal Federal.
2. Válida a aplicação do prazo prescricional de 5 (cinco) anos da Lei Complementar
118/2005 às ações ajuizadas a partir de 09/06/2005 (RE 566.621/RS, STF, Tribunal
Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, repercussão geral, maioria, DJe 11/10/2011).
3. O Supremo Tribunal Federal, na sessão de 04/08/2020, ao apreciar o Recurso
Extraordinário 576.967/PR, com repercussão geral, firmou a tese no sentido de que “é
inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador
sobre o salário-maternidade” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, maioria).
4. Na sessão de 28/08/2020, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.072.485/PR,
com repercussão geral, a Corte Suprema firmou a tese no sentido de que “é legitima a
incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional
de férias” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, maioria).
5. A compensação deve ser realizada conforme a legislação vigente na data do
encontro de contas e após o trânsito em julgado, tendo em vista o disposto no art.
170-A do CTN (REsp 1.164.452/MG, julgado na sistemática do art. 543-C do
CPC/1973).
6. Atualização monetária do indébito com observância do Manual de Cálculos da
Justiça Federal.
7. Apelação das autoras parcialmente provida. Apelação da União (FN) e remessa
oficial parcialmente providas, em maior extensão.
Assevere-se que o Tribunal persiste em determinar a observância do art. 170-A do
CTN, fundando tal determinação no REsp 1.164.452/MG (Tema Repetitivo 345), julgado na
sistemática do art. 543-C do CPC/1973. Na sequência, embargos de declaração foram rejeitados
em sessão realizada em 29 de maio de 2023. Ainda, conforme o andamento processual, há em
04/07/2023 17:35:52 - Juntada de recurso extraordinário, em 08/08/2023 18:25:08 - Juntada de
Fl. 1065
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.723281/2020-65

contrarrazões, em 09/08/2023 11:38:17 - Conclusos para admissibilidade recursal e - Remetidos
os Autos (outros motivos) para Gabinete da Vice Presidência, sendo este o último andamento.
Por conseguinte, pautando-se na análise da jurisprudência dos Tribunais
Superiores, Sentença, Acórdão de Apelação/Reexame Necessário e Acórdão de Apelação /
Reexame Necessário em juízo de Retratação acolheram parcialmente o conjunto de pedidos de
inexistência de relação jurídica tributária. Para uma rápida apreensão sobre a exigibilidade ou
não das contribuições em face do constante de tais decisões, apresento a seguinte tabela:
Sentença
Acórdão de Apelação Ac. Apelação Retratado
15 primeiros dias que antecedem o auxílio-
doença/acidente
não exigível
não exigível
não exigível
férias gozadas
exigível
exigível
exigível
adicional de férias
não exigível
não exigível
exigível
salário-maternidade
exigível
exigível
não exigível
aviso prévio indenizado
não exigível
não exigível
não exigível
13o proporcional ao aviso prévio indenizado
não exigível
não exigível
não exigível
art. 170-A
aplica
aplica
aplica
Fundamento
Jurisp. STJ, em
especial
REsp
1.230.957/RS
Jurisprudência
STJ,
em
especial
REsp
1.230.957/RS e REsp
1.167.039/DF (Tema
Repetitivo 346)
Jurisprudência Tribunais
Superiores, em especial
RE
576.967/PR,
RE
1.072.485/PR
e
REsp
1.164.452/MG
(Tema
Repetitivo 345)
Nesse contexto, desde a manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório e desde a impugnação da multa isolada, o contribuinte apresentou a alegação de a
compensação não poder ser glosada e de não haver falsidade na declaração de compensação
veiculada em GFIP por não serem exigíveis as contribuições sobre os valores pagos a remunerar
os 15 primeiros dias que antecedem o auxílio-doença/acidente, o adicional de férias, o aviso
prévio indenizado e o 13o proporcional ao aviso prévio indenizado, bem como de suspensão do
presente processo pela pendência dos REs n° 1.072.485 - Tema 985 e n° 576.967 - Tema 72.
Contudo, a definição de serem ou não exigíveis as contribuições em tela é matéria
submetida à apreciação do poder judiciário pelo contribuinte e que não foi invocada como
motivo do Despacho Decisório e nem como motivo o Auto de Infração, eis que ambos acusam a
compensação indevida e o segundo agrega ainda a qualificadora da falsidade, a resultar em
motivação balizada pela acusação de ser a compensação indevida por se alicerçar no
aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito
em julgado da respectiva decisão judicial, circunstância que, segundo a imputação fiscal, retira a
liquidez e certeza do crédito exigida pelo art. 170 do CTN.
Diante da motivação fiscal, não há como se formar lide, enquanto defesa direta de
mérito, acerca da exigibilidade ou inexigibilidade das contribuições, uma vez que a
exigibilidade/inexigibilidade não se constitui em ponto a motivar o Despacho Decisório e nem
em ponto a motivar o Auto de Infração, não podendo, por conseguinte, vir a se constituir em
questão atacada em sede de defesa direta de mérito (defesa direta enquanto fato a ser negado e,
uma vez que não houve a imputação de tal fato na motivação do Despacho Decisório e nem na
motivação do Auto de Infração, não há fato a ser negado em sede de defesa).
Fl. 1066
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.723281/2020-65

Poderíamos cogitar de que tais alegações se constituiriam em defesa indireta de
mérito, enquanto pressuposto de fato impeditivo ou modificativo a ser levantado contra a glosa
empreendida pelo Despacho Decisório e contra a multa lavrada no Auto de Infração.
Devemos ponderar, contudo, que a definição de ser exigível ou inexigível o
tributo gerador do crédito compensado com débito do período de 01/2018 a 07/2018 é irrelevante
para a procedência/improcedência da glosa e da lavratura da multa isolada e, por decorrência, da
manifestação de inconformidade e da impugnação, respectivamente, e dos recursos voluntários
delas decorrentes, uma vez que o motivo da glosa e da multa isolada se lastreou na inobservância
do art. 170-A do CTN, e na falsidade da declaração efetuada a não observar o art. 170-A do
CTN, tendo Sentença e Acórdão de Apelação / Reexame Necessário expressamente destacado a
incidência desse artigo fixado por Lei Complementar, residindo o ponto nodal da lide (formada
diante da imputação veiculada no Despacho Decisório e no Auto de Infração) a ser solucionada
pelo julgador administrativo na definição de se o art. 170-A é aplicável ou não ao contribuinte
que, mesmo tendo ação judicial própria a postular a aplicação de jurisprudência vinculante de
Tribunais Superiores, efetua compensação antes do trânsito em julgado de sua ação judicial sob a
justificativa de estar a aplicar de forma direta (independentemente da ação judicial individual) a
jurisprudência vinculante de Tribunal Superior e de estar a autoridade administrativa obrigada a
não aplicar lei manifestamente inconstitucional e tendo a própria PGFN dispensado a
contestação e recurso em relação à exigibilidade do tributo ensejador do crédito compensado.
Destaque-se que haver ou não a dispensa da PGFN de contestar e recorrer, bem
como haver ou não jurisprudência vinculante a impedir a constituição de ofício do tributo, é
irrelevante para a verificação de se poderia ou não o contribuinte ignorar o art. 170-A do CTN,
de modo a aproveitar como crédito na compensação o advindo de tributo objeto de contestação
judicial em ação própria não transitada em julgado.
No caso concreto, a questão relativa ao 170-A do CTN foi submetida pelo
contribuinte à apreciação judicial, na medida em que pediu a declaração do direito de compensar
e Sentença, Acórdão de Apelação/Reexame Necessário e Acórdão de Apelação/Reexame
Necessário em juízo de Retratação deferiam parcialmente o pedido ao determinar a aplicação do
art. 170-A do CTN, tendo o contribuinte recorrido de tais decisões a aplicar o art. 170-A
inclusive em sede de recurso especial e cuja admissibilidade restou sobrestada com a devolução
determinada pelo já referido despacho de mero expediente prolatado no âmbito do ARESP
1273967/STJ.
Nesse ponto, cabe destacar que o sujeito passivo renunciou ao contencioso
administrativo também no que toca à matéria de serem ou não exigíveis as contribuições
especificada na ação judicial individual, tendo a petição inicial sustentado sua inexigibilidade
inclusive em relação à jurisprudência dos Tribunais Superiores, em especial ao estabelecido no
REsp n° 1.230.957/RS, a significar não ter o julgador administrativo competência para aplicar os
precedentes vinculantes firmados pelos Tribunais Superiores, sob pena de afronta à
jurisprudência vinculante cristalizada na Súmula CARF n° 1, sendo clara a impertinência da
invocação do art. 100 do novo Regimento Interno do CARF.
Essa questão, contudo, nem se coloca no presente processo administrativo fiscal,
como já evidenciado, pois Despacho Decisório e Auto de Infração não se fundaram na
inexigibilidade das contribuições especificadas na ação judicial individual, sendo matéria
totalmente irrelevante para a solução da lide.
Fl. 1067
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.723281/2020-65

No âmbito do presente processo administrativo fiscal, há que se constatar renúncia
à esfera administrativa em relação à matéria relacionada ao art. 170-A do CTN, em face da
jurisprudência cristalizada na Súmula CARF n° 1, transcrevo:
Súmula CARF no 1 (Aprovada pelo Pleno em 2006)
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002, Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005, Acórdão
no 105-14637, de 12/07/2004, Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003, Acórdão no 108-
07742, de 18/03/2004, Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004, Acórdão no 201-77706,
de 06/07/2004, Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004, Acórdão no 201-78277, de
15/03/2005, Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005, Acórdão no 303-30029, de
07/11/2001, Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004, Acórdão no 302-36429, de
19/10/2004, Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005, Acórdão no 301-31875, de
15/06/2005.
Note-se que a Súmula CARF n° 1 se aplica também aos processos em que não
haja crédito tributário lançado de ofício, como no caso do Despacho Decisório a não homologar
declaração informada em GFIP, eis que dentre seus precedentes constam o Acórdão no 201-
77706, de 06/07/2004, o Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004, o Acórdão no 201-78277, de
15/03/2005, o Acórdão no 302-36429, de 19/10/2004, e o Acórdão no 301-31875, de
15/06/2005, dos quais destaco:
Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004
NORMAS PROCESSUAIS. RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA.
A submissão de matéria à tutela autônoma e superior do poder Judiciário
importa em renúncia ou desistência à via administrativa, e o apelo
eventualmente interposto pelo sujeito passivo não deve ser conhecido
pelos órgãos de julgamento da instância não jurisdicional, sobretudo
quando o contribuinte vem aos autos requerer expressamente a extinção e
o arquivamento do processo. Recurso não conhecido
(...)
RELATÓRIO
Por bem relatar o processo em tela, transcrevo o Relatório do Acórdão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - MG, fls. 62/64:
"Trata-se de pedido de ressarcimento formulado com o base no disposto no Decreto-lei
n°491/1969.
O valor do pedido monta a R$ 2.870.804,40. A DRF em Cuiabá/MT indeferiu o pleito por
meio do Despacho Decisório (...)
VOTO DO CONSELHEIRO-RELATOR
HENRIQUE PINHEIRO TORRES
A teor do relatado, a pretensão da recorrente versa sobre pedido de ressarcimento de
crédito-prêmio de IPI referente a produtos por ela exportados. A decisão recorrida,
Fl. 1068
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.723281/2020-65

liminarmente, indefere o pleito com fundamento no art. 10 da Instrução Normativa SRF
n° 226, de 18 de outubro de 2.002, que veda a apreciação de mérito quando estiver em
discussão pedido de ressarcimento ou restituição, cujo alegado direito tenha por base o
crédito-prêmio de IPI, instituído pelo art. 1° do Decreto-Lei n°491/1969.
Antes de adentrar-se no mérito da controvérsia posta em debate, faz-se necessário
analisar questão prejudicial consistente na opção da recorrente em discutir a matéria
objeto destes autos no Poder Judiciário. Conforme consta às fls. 105/107, a recorrente
obteve antecipação de tutela no Processo n° 2003.34.028279-0, em trâmite perante a 20
a Vara da Justiça Federal de Brasília, autorizando a compensação dos valores
pertinentes a crédito-prêmio postulado pela impetrante nas duas instâncias:
administrativa e judicial.
A propositura de ação judicial com o mesmo objeto da demanda administrativa põe fim
a esta, já que não teria a menor chance de prosperar, pois, seja qual for a decisão dada
pelo Judiciário, substituirá ela a administrativa, isso porque, a jurisdição una adotada no
Brasil, confere supremacia à decisão judicial em relação a qualquer outra. Diante disso,
a conclusão lógica que se pode chegar é a de que o pronunciamento administrativo, no
caso, seria completamente estéril e a decisão totalmente inócua.
A própria recorrente reconhece a prevalência da decisão judicial sobre a administrativa,
tanto é verdade que veio aos autos (fl. 105) requerer a extinção e o arquivamento do
presente processo, em razão da medida judicial que lhe autorizara compensar crédito
pleiteado.
Diante do exposto, não se deve conhecer do recurso por absoluta perda de objeto, seja
pela renúncia tácita à via administrativa consubstanciada na propositura de ação judicial
versando sobre a mesma matéria aqui em debate, seja pelo pedido, expresso, formulado
pela defesa de extinção e arquivamento deste processo.
Por todo o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
Acórdão no 201-78277, de 15/03/2005
NORMAS PROCESSUAIS. OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL.
Ação judicial proposta pelo contribuinte contra a Fazenda Nacional -
antes ou após o lançamento do crédito tributário - com idêntico objeto
impõe renúncia às instâncias administrativas.
Recurso não conhecido.
(...)
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o r. Acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Recife - PE, o qual inacolheu a reclamação contra o
despacho decisório da DRF em Caruaru - PE, mantendo o indeferimento do pedido de
restituição formulado pela contribuinte.
No referido requerimento de fl. 01, protocolizado em 25/06/2002, a contribuinte solicita
a restituição/compensação de valores que teriam sido recolhidos indevidamente a título
de contribuição para o PIS/Pasep entre os anos de 1991 e 1994.
(...)
VOTO DO CONSELHEIRO-RELATOR
GUSTAVO VIEIRA DE MELO MONTEIRO
Fl. 1069
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.723281/2020-65

Cumpre registrar inicialmente que o Mandado de Segurança impetrado, de fato,
objetivou a compensação dos créditos de que trata o presente pedido de
restituição/compensação.
De outra parte, consta dos autos informação de que o mandamus não transitou em
julgado, informação não combatida pela contribuinte em seu recurso.
Tenho me posicionado nesta Câmara no sentido de que, sempre que a matéria de que
trata o processo administrativo tributário for submetida ao Judiciário, caracteriza-se a
renúncia à instância administrativa, excluindo deste Conselho de Contribuintes a
apreciação da matéria, caracterizada a opção pela via judicial, nos termos do Ato
Declaratório Normativo n° 03, de 14 de fevereiro de 1996, da Coordenação-Geral do
Sistema de Tributação.
Estreme de dúvidas que, em razão da prevalência da decisão judicial sobre a decisão
administrativa, resta prejudicada a análise da possibilidade de compensação dos créditos
de que trata os presentes autos, matéria que será decidida pelo Poder Judiciário por
exclusiva opção da contribuinte.
Em face do exposto, não conheço do recurso voluntário, em face da opção pela via
judicial, em razão dos termos do Ato Declaratório n 2 03, de 14 de fevereiro de 1996, da
Coordenação-Geral do Sistema de Tributação.
É COMO voto.
Acórdão no 301-31875, de 15/06/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - RENÚNCIA À VIA
ADMINISTRATIVA - O ajuizamento de qualquer modalidade de ação
judicial anterior, concomitante ou posterior ao procedimento fiscal,
importa renúncia à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa,
e o apelo eventualmente interposto pelo sujeito passivo não deve ser
conhecido pelos órgãos de julgamento da instância não jurisdicional.
Recurso Voluntário não conhecido.
(...)
RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, o qual passo a
transcrever:
"A contribuinte acima identificada solicitou compensação dos valores da
Contribuição para o Fundo de Investimento Social (Finsocial) recolhidos com
valores excedentes à aplicação da alíquota de 0,5%, referentes aos períodos de
09/1989 a 10/1991, conforme planilha de fl. 14, com débitos da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), (...).
VOTO
(...)
Informa a contribuinte à fl. 192:
"Consoante informado pela própria Receita Federal, o contribuinte impetrou
Mandado de Segurança n° 69.0309581-8 (documento • anexo), visando
assegurar o direito de compensar valores indevidamente pagos a titulo de
FINSOCIAL com débitos vincendos da COFINS. No Mandamus mencionado foi
denegada a segurança, sendo que em sede de Apelação (Apelação n°
97.03.0600382-3 — documento já anexo) o Tribunal /regional da 3' Região
Fl. 1070
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.723281/2020-65

confirmou a sentença proferida pelo Juiz a quo, declarando a extinção do
processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 267, inc. VI, do Código
de Processo Civil.
Com efeito, no Mandado de Segurança em questão, foi declarada a extinção do
processo sem julgamento de mérito, porquanto já havia sido ajuizada ação de
repetição n° 92.0088415-6, que teve seu trâmite pela 5° Vara Federal, Seção
Judiciária em São Paulo/SP, a qual foi julgada procedente, falecendo, assim,
interesse à empresa Palácio das Borrachas Limitada impetrar Mandado de
Segurança, no intuito de reconhecer seu direito à compensação das parcelas
pagas indevidamente a titulo de FINSOCIAL, consoante comprovam os já
inclusos documentos."
Do relatado pela própria contribuinte, vê-se, claramente, que ocorreu certa "confusão"
processual, ocasionado pelas concomitâncias judiciais e administrativas, entre diversas
ações e pedidos.
Embora a autoridade julgadora de primeira instância tenha se pronunciado pelo
indeferimento da solicitação, em razão de haver julgado decadente o direito da
contribuinte em pleitear a restituição/compensação, bem como em função de não ter
havido desistência da via judicial, nem ter a sentença transitado em julgado, a questão a
ser enfrentada diz respeito tão-somente à concomitância de pedidos nas instâncias
administrativa e judicial, nada além.
Diante desses precedentes da Súmula CARF n° 1, adotados como razão de
decidir, não há como se deixar de, no caso concreto, reconhecer a existência de concomitância
entre a ação judicial n° 45369-46.2014.401.3400 e o presente processo administrativo, restando
não atendido requisito de validade objetivo extrínseco ou negativo da relação processual, matéria
de ordem pública a ser apreciada por força do efeito translativo do recurso.
Não obstante, há que se precisar se não haveria matéria diferenciada a ser tratada
no presente processo administrativo.
Nesse ponto, faço uma inversão dos argumentos recursais, deixando para apreciar
num segundo momento as alegações de nulidade.
Os argumentos atinentes à possibilidade de compensação antes do trânsito em
julgado de ação individual ante existência de precedente vinculante de Tribunal Superior, de
modo a se afastar o art. 170-A do CTN, inclusive pelo dever de não se aplicar lei manifestamente
inconstitucional, foram enfrentados na esfera da ação judicial, tendo a sentença aplicado o art.
170-A do CTN e os Acórdãos da segunda instância inclusive fundando sua observância em
jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, Temas Repetitivos 345 e 346, mesmo
declarando a inexigibilidade das contribuições com lastro em jurisprudência vinculante de
Tribunais Superiores. Note-se que, caso se entendesse pela inexistência da concomitância, o
presente colegiado também teria de observar a inteligência traçada pela jurisprudência vinculante
do STJ em relação à observância do art. 170-A do CTN (REsp 1.164.452/MG e REsp
1.167.039/DF, ambos julgados na sistemática do art. 543-C do CPC/1973).
Na mesma linha de raciocínio, apresenta-se como impertinente o pedido de
sobrestamento do feito pela pendência de transito em julgado no REs n° 1.072.485 - Tema 985 e
sobrestamento a ação judicial individual, uma vez que incapazes de influir na solução do
presente feito e, mesmo que se entendesse de forma diversa, teríamos de reconhecer a renúncia à
esfera administrativa em face da ação n° 45369-46.2014.401.3400. Por ser impertinente, não
Fl. 1071
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.566 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10835.723281/2020-65

merece ser conhecido, restando prejudicada a alegação de nulidade da decisão recorrida por não
ter apreciado o pedido de sobrestamento. De qualquer forma, não se declara a nulidade na
ausência de prejuízo, configurando-se a falta de interesse processual.
Na mesma linha de raciocínio, apresenta-se também como impertinente a alegação
de haver Notas e Pareceres a dispensar a contestação e recurso de contribuições objeto da ação
n° 45369-46.2014.401.3400, eis que, diante dos estritos limites dos motivos adotados no
Despacho Decisório e no Auto de Infração, é irrelevante a existência de dispensa de contestar e
recorrer em relação às contribuições tomadas pelo sujeito passivo como a gerar os créditos
compensados com inobservância da vedação do art. 170-A do CTN, bem como se poderia ou não
a autoridade administrativa efetuar o lançamento de tais contribuições. Por ser impertinente, não
merece ser conhecido, restando prejudicada a alegação de nulidade da decisão recorrida por não
ter apreciado o pedido de sobrestamento. De qualquer forma, não se declara a nulidade na
ausência de prejuízo, configurando-se a falta de interesse processual.
Assevere-se que, ainda que o colegiado de primeira instância tenha, por omissão,
deixado de apreciar argumentos alicerçados em matéria submetida à apreciação judicial, a
análise da alegação recursal de nulidade da decisão recorrida decorrente de tal omissão, resta, no
caso concreto, prejudicada, inexistindo supressão de instância, eis que, por força do efeito
translativo do recurso voluntário (Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 485, inciso IV e §3°),
sobrepõe-se a constatação da ausência de requisito de validade extrínseco ou negativo da relação
processual, advinda da concomitância com a ação judicial, matéria de ordem pública a ser
apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição administrativa.
Logo, não cabendo o conhecimento de nenhum desses argumentos, resta, nas
razões recursais, apenas o requerimento de que as intimações sejam realizadas exclusivamente
em nome do advogado, sob pena de nulidade. Sobre essa questão de ordem processual e que não
impede a conclusão pelo não conhecimento do recurso, temos de asseverar que, no processo
administrativo fiscal, as intimações seguem o disciplinado no art. 23 do Decreto n° 70.235, de
1972, não havendo que se falar em intimação em nome ou no endereço de patrono (Súmula
CARF n° 110).
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1072
DF CARF MF
Original